Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-42.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DESPEJO PARA USO PRÓPRIO NÃO COMPROVADO. PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos contrapostos e procedente o pedido inicial para determinar a desocupação do imóvel objeto do processo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de despejo compulsório. Em suas razões recursais (ID 54712714), os requeridos/recorrentes alegam, em preliminar, a incompetência absoluta dos juizados especiais em razão da matéria, uma vez que a recorrida não pretenderia retomar o imóvel para uso próprio. Subsidiariamente, afirmam a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento de produção probatória referente às benfeitorias alegadamente realizadas no imóvel. No mérito, caso as preliminares não sejam acolhidas, requerem o provimento dos pedidos contrapostos. Postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54712724). Contrarrazões apresentadas (ID 54721152). Efeito suspensivo concedido (ID 56515766).

3. A Lei 9.099/95 determina, em seu art. 3o, inciso I, que os Juizados Especiais Cíveis têm competência para julgar causas cíveis de menor complexidade, dentre elas a ação de despejo para uso próprio. Nota-se, portanto, que as demais espécies de despejo foram afastadas do sistema dos Juizados.

4. Nos casos de despejo para uso próprio, aplica-se a presunção de sinceridade, tratando-se de um desdobramento do princípio da boa-fé nas relações jurídicas, como bem exposto na sentença de ID 54712705. Contudo, da análise dos autos, observa-se que a recorrida, em duas oportunidades (ID 54712497, de 24/01/2023, e ID 54712677, de 27/07/2023), sustentou a necessidade de desocupação do imóvel para que pudesse alugá-lo para terceira pessoa ou vendê-lo, devido à situação econômica vulnerável do casal e necessidade de complementação de renda. Cabe registrar que a ação foi proposta em 03/02/2023.

5. Assim, em que pesem as alegações da recorrida no sentido de que o imóvel seria utilizado para residência no Distrito Federal, as declarações feitas nos documentos anteriormente referidos afastam a presunção de sinceridade quanto ao pleito. Precedentes: Acórdão 1257979, 07054668620198070004, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020; Acórdão 1774266, 07084605120238070003, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023.

6. Destarte, reconhecida a incompatibilidade do pedido com o rito dos Juizados Especiais, o processo deve ser julgado extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

7. Recurso conhecido e provido. Preliminar de incompetência em razão da matéria acolhida. Sentença anulada, extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito, a teor do art. 51, II, da Lei 9.099/95 c/c art. 64, § 1o, do CPC.

8. Sem custas e honorários, considerando a inexistência de recorrente vencido.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.